Tribunal: TJPA
Processo: 0003091-78.2012.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003091-78.2012.8.14.0401

EMBARGANTE: FRANCISCO DE MELO FAGUNDES NETO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.: 0003091-78.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém

EMBARGANTE:
FRANCISCO DE MELO FAGUNDES NETO
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

EMBARGADO:
Acórdão de nº ID 10671789
(publicado no DJE de 19/08/2022)

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – Embargos Declaratórios da Defesa em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do embargante como incurso no delito do
art. 33, da lei nº 11.343/2006 e, de ofício, declarou extinta a punibilidade pela prescrição para o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003
–
1)
ALEGAÇÃO QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO FOI OMISSO QUANTO AOS FUNDAMENTOS PARA ARBITRAMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA DO DELITO – EMBARGOS REJEITADOS – inocorrência de omissão na decisão embargada, constando no acórdão que a fração redutora foi arbitrada em 1/3 (um terço) em razão das circunstâncias da prática do delito, bem como natureza, quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes – EMBARGOS REJEITADOS

– DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
FRANCISCO DE MELO FAGUNDES NETO
, irresignada com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão de nº ID 10671789,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 19/08/2022
,
que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do embargante como incurso no delito do
art. 33, da lei nº 11.343/2006 e, de ofício, declarou extinta a punibilidade pela prescrição para o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003
.

Alega que o Acórdão embargado foi omisso quanto aos fundamentos para arbitramento da fração de redução de pena decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, em razão de inexistência de omissão no acórdão embargado.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver
omissão
no Acórdão embargado quanto aos fundamentos para arbitramento da fração de redução de pena decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito de tráfico de entorpecentes,
no que não lhe assiste razão
.

De plano, constata-se que o acórdão embargado, ao reavaliar a dosimetria da pena, acerca do qual a apelante não apresentou qualquer irresignação, mas cuja reapreciação pela instância ad quem pode ser feita inclusive de ofício por tratar-se de matéria de ordem pública, fundamentou a fração redutora arbitrada em 1/3 (um terço) em razão das circunstâncias da prática do delito, bem como da natureza, quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, conforme se constata no seguinte extrato do voto,
verbis
:

“Assim, não há que se falar em ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva capazes de subsidiar o édito condenatório ora guerreado, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, sendo certo que, embora o recorrente não tenha se insurgido contra a reprimenda a ele imposta, tratando-se de matéria de ordem pública, cuja eventual retificação poderia se dar inclusive de ofício, se fosse o caso, ressalta-se não merecer reparos na dosimetria aplicada, uma vez que a pena-base do apelante foi fixada no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sobre o qual incidiu
a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, na fração de 1/3 (um terço),
que, por sua vez,
se justifica em razão das circunstâncias em que o crime era praticado, isto é, na própria residência do acusado, estando ele “bolando” o entorpecente a quando da sua prisão em flagrante
, além da
quantidade e da qualidade da droga apreendida
, qual seja,
sessenta e sete gramas e trinta decigramas
de
cocaína
,
distribuída em porções pequenas e outra parte em forma de pedra grande
.”

Destarte, à vista do referido trecho do
decisum
, impõe-se reconhecer que
não houve omissão
quanto aos
fundamentos para arbitramento da fração minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, não havendo motivação para provimento dos presentes aclaratórios.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 16/09/2024